Tribunal: TJMT
Processo: 1009904-38.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009904-38.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO CABREIRAS DA SILVA - CPF: 495.899.629-04 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (RECORRIDO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1009904-38.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): SEBASTIAO CABREIRAS DA SILVA

Recorrido(s): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA – CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO POR SINDICATO – CARÁTER PARAFISCAL – PRECEDENTES – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, §2º, DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 9.099/95 “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”.

Diante da discussão de cobrança relativa a contribuição sindical, a qual está prevista no artigo 8º c/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência em razão da matéria, visto que “a demanda envolve contribuição sindical que possui natureza parafiscal e, sendo arrecada por sindicato de categoria federal, em tese, poderia atrair a competência para o Juizado Especial Cível Federal, mas não para o Juizado Especial Cível Estadual”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/1995, ACOLHO a preliminar de INCOMPETÊNCIA para DECLAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar o promovente no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se tratar de relação consumerista, uma vez que não possui relação jurídica.

Alegou que “é servidor público federal ocorre que desde setembro de 2018, vem sendo descontado em seu contracheque a rubrica da requerida”, bem como que “na tentativa de solucionar a questão, fez requerimento endereçado para o presidente do sindicato, para que fosse apresentado sua ficha de filiação, já que a autora desconhece qualquer vínculo que tenha junto ao requerido, bem como, solicitou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente”.

Argumentou que “não é filiado à entidade sindical”, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O magistrado
a quo
acolheu a preliminar de incompetência em razão da matéria e esta magistrada, a despeito do recurso interposto, comunga do mesmo entendimento, pois se trata de interpretação das próprias regras legais de competência.

O que se deve analisar é a natureza das verbas descontadas para, então, se apurar as regras de competência e, como sabido, as contribuições possuem natureza tributária ou parafiscal.

Dispõe o artigo 8º, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

[...]

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar
, fiscal
e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

Com efeito, nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 9.099/95, acima citado, “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OU CONFEDERATIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO. 1. Em se tratando de contribuição sindical, prevista na Constituição Federal (inciso IV do art. 8º c/c o art. 149) e na Lei ordinária (inciso I do art. 217 do CTN e arts. 578 e seguintes da CLT), portanto obrigatória, de natureza tributária e parafiscal, falece competência ao Juizado Especial Cível para conhecer, processar e julgar essa matéria, diante da expressa exclusão de sua competência no §2º do art. 3º da Lei 9.099/95. 2. Se fosse o caso de contribuição confederativa, pendente de fixação pela assembléia geral do Sindicato respectivo, segundo o inciso IV do art. 8º da Constituição Federal e direcionada ao custeio do sistema federativo da representação sindical, independentemente da contribuição sindical prevista em lei, também faleceria competência ao JEC, vez que até mesmo a Justiça Comum não poderia processar e julgar tais feitos, que compete à Justiça do Trabalho, segundo decidido pelo Excelso STJ. 3. Recurso conhecido, com o acolhimento de preliminar, de ofício, reconhecendo-se a incompetência absoluta do JEC, com a conseqüente cassação da sentença e extinção do processo, sem conhecimento do mérito.

(TJDFT. Recurso 2003.01.1.003024-6. 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Relator BENITO AUGUSTO TIEZZI. Julgado em 04.06.2003)

Nesse sentido, inclusive, tem decidido a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INDEVIDA - CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL - INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DA LEI 9.099/95 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95 “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”.

2. Diante da discussão de cobrança relativa a contribuição sindical, a qual está prevista no artigo 8ºc/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

3. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1000201-83.2020.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2021, Publicado no
DJE 02/12/2021
)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA – CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO POR SINDICATO – CARÁTER PARAFISCAL – PRECEDENTES – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, §2º, DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 9.099/95 “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”.

Diante da discussão de cobrança relativa a contribuição sindical, a qual está prevista no artigo 8º c/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000354-22.2019.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no
DJE 23/07/2021
)

Assim, diante da discussão de cobrança relativa a contribuição sindical, a qual está prevista no artigo 8º c/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022